Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-26.2024.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001431-26.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO PROCESSUAL – APONTAMENTOS DE VÍCIOS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO - MATÉRIAS PRECLUSAS - INCIDÊNCIA RESTRITA DA AÇÃO ANULATÓRIA - SUCEDÂNEO RECURSAL DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A ação anulatória baseada no artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil tem incidência restrita, uma vez que se privilegia o ato perfeito e acabado, em homenagem à segurança jurídica, e por isso, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova instância revisora, como pretende o apelante, o qual alega matérias já acobertadas pela preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1001431-26.2024.8.11.0100

APELANTES:

RUBIA ARGENTA DEON E RODRIGO CALETTI DEON

APELADO:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBIA ARGENTA DEON E RODRIGO CALETTI DEON
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte,
Dr. Romeu da Cunha Gomes
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Ato Processual, ajuizada em desfavor do
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A,
que julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e não houve condenação em honorários, em razão da ausência da triangularização da relação jurídico-processual.

Os apelantes aduzem que
“a
r. sentença entendeu que a presente ação possui nítido caráter de sucedâneo recursal e extinguiu a ação, pela inadequação da via eleita, todavia, com a devida vênia, a sentença deu interpretação equivocada ao art. 966, §4o, do CPC, confundindo as 2 hipóteses legais de ação anulatória e exigindo circunstância que não se aplica ao presente caso” (sic).

Argumentam que “
ao contrário do que constou na sentença, a ação anulatória não se limita às hipóteses de homologação de atos de disposição de direitos, até porque ela também é chamada de ação de invalidação de atos processuais, cujo nomen iuris demonstra exatamente seu objetivo: invalidar atos processuais e não somente atos de disposição de direitos” (sic).

Afirmam que
“a r. sentença entendeu que a ação anulatória do art. 966, § 4o, do CPC somente seria cabível em se tratando de atos de disposição de direitos” (sic).

Mensuram que “
ao contrário do que constou na sentença, a ação anulatória não se limita às hipóteses de homologação de atos de disposição de direitos, até porque ela também é chamada de ação de invalidação de atos processuais, cujo nomen iuris demonstra exatamente seu objetivo: invalidar atos processuais e não somente atos de disposição de direitos” (sic).

Dizem que “
como é fácil perceber no presente caso, trata-se de ação de execução, na qual foi expedida carta precatória de avaliação das fazendas e cujo ato foi praticado pelo Juízo ora apelado”

Enfatizam que “
é claríssimo que o caso em exame trata de hipótese de aplicação da parte final do § 4o, ponto central onde reside o equívoco interpretativo da sentença, isso porque a presente ação anulatória é fundamentada na parte final do §4o, pois visa declarar inválido ato processual executivo homologado pelo Juízo qual seja: o laudo de avaliação dos imóveis” (sic).

Ademais, “
acerca da suposta preclusão, também não prospera a conclusão da sentença, isso porque a decisão judicial meramente homologatória não se sujeita à coisa julgada material, sendo impugnável pela via da ação anulatória
” (sic)

Afiança que “
diante desse cenário, conclui-se que é plenamente cabível o ajuizamento da presente ação anulatória, por não se tratar de atos de disposição de direitos praticados pelas partes, mas sim de ato processual homologado pelo juízo em sede de execução, cuja invalidação é prevista na 2a parte do art. 966, § 4o, do CPC
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer o cabimento da ação anulatória e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para citação da ré e prosseguimento do feito (Id.258661654).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 260054686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside em analisar a

sentença proferida pelo juízo da Comarca de Brasnorte, que julgou
extinto o feito,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita.

Cinge-se dos autos que
RODRIGO CALETTI DEON e OUTROS
, ora apelantes, ajuizaram ação de anulação de ato processual em face do
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A,
alegando, em síntese que o requerido ajuizou a execução no 1015619-17.2018.8.26.0100 perante a 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, buscando a cobrança do valor de R$ 16.273.986,96 (dezesseis milhões, duzentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente à emissão das Cédulas de Crédito Bancário no 7199/02 e seus aditamentos.

Ao longo do processo, foi expedida uma carta precatória para o Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, sob o no 1000362-95.2020.8.11.0100, para avaliação de imóveis rurais, a saber: Fazenda Agrícola Elo Verde e Fazenda Esmeralda, identificadas por suas matrículas específicas.

Afirmam que o perito judicial, Sr. Gillian Milani da Silva, foi designado para realizar a avaliação dos imóveis, emitindo um parecer técnico que, segundo os autores, apresenta graves falhas.

Alegam que essas falhas incluem a falta de tratamento adequado das amostras utilizadas, ausência de homogeneização dos valores de terra, utilização de dados insuficientes, além de não considerar as benfeitorias existentes nos imóveis, razão pela qual, requerem a anulação do laudo pericial, solicitando que um novo laudo seja elaborado por profissional tecnicamente habilitado e em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Em análise dos autos, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao passo que os apelantes, inconformados com os contornos da referida sentença,

alegam que é cabível

o ajuizamento da presente ação anulatória, por não se tratar de atos de disposição de direitos praticados pelas partes, mas sim de ato processual homologado pelo juízo em sede de execução, cuja invalidação é prevista na 2a parte do art. 966, § 4o, do CPC.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer o cabimento da ação anulatória e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para citação da ré e prosseguimento do feito.

Pois bem. A
parte autora alega que é cabível a ação anulatória no presente caso,
por não se tratar de atos de disposição de direitos praticados pelas partes, mas sim invalidar prova pericial

homologada pelo juízo em sede de execução, cuja invalidação é prevista na 2a parte do art. 966, § 4o, do CPC, in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como
os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei”.

A ação anulatória, prevista no art. 966, §4o, do CPC, dispõe sobre a possibilidade de anulação dos atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução.

Ou seja, diferentemente da ação rescisória, que invalida decisões judiciais transitadas em julgado, a ação anulatória invalida qualquer ato jurídico processual (praticado pelas partes ou pelos auxiliares de justiça) que contenha vício passível de anulação, nos termos da Lei, logo, no ponto assiste razão aos apelantes, porquanto cabível a ação anulatória no caso em apreço, sendo via adequada para anular o laudo pericial homologado pelo juízo, desde que pleiteada no momento oportuno.

Para esclarecer o caso, necessário mensurar todo o tramite processual das ações que deram origem ao objeto da presente ação anulatória.

Sobre a celeuma em discussão, necessário mencionar que o banco/apelado ajuizou a execução n. 1015619-17.2018.8.26.0100 em face dos requerentes, ainda em tramitação junto à 30a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, pleiteando o pagamento do valor de R$ 16.273.986,96 (dezesseis milhões, duzentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente à emissão das Cédulas de Crédito Bancário 7199/02 e respectivo aditamento, 7339/01, 7339/02 e 7339/03 e respectivo aditamento.

Ao longo da tramitação, foi expedida carta precatória ao Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, distribuída sob o n. 1000362-95.2020.8.11.0100, com a finalidade de proceder à avaliação, por perito judicial, dos seguintes imóveis rurais:

a)
Fazenda Agrícola Elo Verde
, situada em Furnas - Brasnorte/MT, matrículas: 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 5285 e 5286, do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Brasnorte/MT;

b)
Fazenda Esmeralda
, situada em Brasnorte/MT, matrícula 5442, do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Brasnorte/MT.

Foi nomeado para atuar no feito como perito o corretor de imóveis Sr. Gillian Milani da Silva, CRECI/MT n. 5335, o qual emitiu o parecer técnico de avaliação mercadológica dos referidos imóveis rurais, juntamente com dois outros laudos de informações complementares.

Apresentado o laudo pericial, houve impugnação por ambas as partes (ids. 70385966 e 70474719, daquele feito).

O “Expert” apresentou esclarecimentos (id. 74032225). A parte requerida, ora autora, pediu a realização de novo laudo pericial (id. 78416476) e, em 11/08/2022, proferiu-se decisão, na qual foram afastadas as objeções opostas e homologadas as avaliações e os esclarecimentos adicionais (id. 92245184).

A parte requerida, ora autora, pediu a realização de novo laudo pericial (id. 78416476) e, em 11/08/2022, proferiu-se decisão, na qual foram afastadas as objeções opostas e homologadas as avaliações e os esclarecimentos adicionais (id. 92245184).

Contra aquela decisão, foi interposto agravo de instrumento n. 1021475-46.2022.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, ficando ementado da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021475-46.2022.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

Posteriormente, esta e. Terceira Câmara de Direito Privado negou provimento aos embargos de declaração opostos.

Dito isso, observa-se no caso em apreço, que os autores/apelantes pretendem, por vias transversas, desconstituir as avaliações realizadas por perícia e homologada pelo juízo, o que não pode ser permitido, em face da preclusão.

Pelo que se constata, os autores/apelantes buscam a anulação da prova pericial, sob o argumento de que o laudo apresenta diversas falhas graves, tais como:

a)ausência total de tratamento por fatores das amostras utilizadas, equivalendo preços de terras de reserva, pastagem e lavoura, independentemente de sua localização;

b) ausência de homogeneização dos valores de terras das amostras, obtendo valores não correspondentes aos imóveis avaliados;

c) utilização das amostras de exploração distintas ao imóvel avaliado;

d) utilização da quantidade de dados menor que a mínima permitida pela ABNT NBR 14.653-3;

e) utilização de uma mera opinião de valor para avaliar a matrícula 4952;

f) ausência de avaliação das benfeitorias dos imóveis, matérias essas que poderiam ser alegadas no feito de origem a tempo e modo oportuno.

Ademais, as referidas matérias também foram alegadas nos autos do Agravo de Instrumento 1021475-46.2022.8.11.0000, inclusive de minha relatoria, onde se discutiu a matéria, e houve o entendimento de que o laudo de avaliação está correto, sendo necessário transcrever parte do julgado na parte que interessa
:

“(...)
Quanto ao mérito, com o presente instrumental os agravantes pretendem infirmar a decisão agravada lançada nos autos da Carta Precatória no. 1000362-95.2020.8.11.0100, cujo juízo primitivo homologou o auto de avaliação confeccionado pelo perito nomeado. Em suma, os recorrentes, dentre outros pontos, alegam que a decisão da julgadora monocrática merece ser reformada, e para tanto, argumentam que “há necessidade de que seja nomeado novo perito a fim de realizar novo laudo pericial, ofertando as partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, no intuito de dirimir a controvérsia do modo mais justo possível, vez que a avaliação destoa da realidade e pode ser revista antes da expropriação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa” (sic).

(...)

Assim, é admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

Denota-se, portanto, que para uma nova avaliação, faz-se necessária fundada dúvida do magistrado quanto ao valor atribuído pelo perito ao bem periciado, o que não restou aparente no caso concreto.

Tanto que a i. Juíza de piso, ao analisar o pleito dos agravantes, fez questão de salientar que:

“(...) em que pese a insurgência das partes, no que tange a impugnação à avaliação, a prova documental produzida mostra-se deveras incapaz de inflamar juízo de incerteza em relação ao laudo confeccionado sob a lavra do expert.

A esse respeito, obtempere-se que o perito certificou pormenorizadamente os critérios adotados à avaliação, devidamente atualizado e à luz da realidade do comércio imobiliário local.

Não bastasse, o nobre perito ainda prestou esclarecimentos complementares ao mister, retificando parte das informações prestadas, pelo que não se há desacreditar da avaliação alhures realizada, cujo auto permanece hígido, pois atende aos requisitos legais à espécie.

Assim, tem-se que inexiste vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação pelo perito judicial, além de não constar nenhuma prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, de modo que se afigura despicienda a realização de nova avaliação do bem. (...)” (Id. 92245184 – autos de origem).

(...)

Ademais, observa-se que não consta nos autos indicativos de que se faz necessária a nomeação de novo perito e realização de outro cálculo, inclusive porque não se vislumbra nenhum equívoco, de pronto aferível, no referido cálculo.

Diante disso, verifica-se que os documentos presentes no recurso não são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida, logo, a decisão que homologou o auto de avaliação confeccionado pelo perito merece ser mantida em sua integralidade (...)”.

Desse modo, a ação anulatória prevista no artigo 966, §4o do CPC, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou

nova instância revisora
, até mesmo porque, a matéria já estava alcançada pelo manto da preclusão.

Assim, repiso que operou-se a preclusão da matéria, porquanto a parte ajuíza a presente ação anulatória, com o nítido caráter de sucedâneo recursal, porque, no momento oportuno, deixou de manejar recurso aos tribunais superiores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM OUTRA DEMANDA (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) - INTUITO DE ANULAR REFERIDO ATO COM PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - QUESTÃO QUE COMPORTA RECURSO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe o ajuizamento de ação anulatória como meio de impugnação de perícia judicial realizada em demanda diversa, tendo em vista que não foi utilizada a via adequada no momento oportuno para modificação e revisão da decisão interlocutória já superada pela preclusão”.
(TJ-MT - APL: 00035976720148110013 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2015)

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE
NA ARREMATAÇÃO
. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO
. SÚMULAS
7
E
568
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes. Súmula
568
do STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7
/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento."(
AgInt no REsp n. 1.684.223/MS
, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Também nessa mesma linha, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA
DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. PRAZO DECADENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA.
APONTAMENTOS DE VÍCIOS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO E ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCIDÊNCIA RESTRITA DA AÇÃO ANULATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL DESCABIMENTO
. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é cabível ação anulatória para atacar adjudicação realizada no processo executivo, cujo prazo decadencial é de 4 (quatro) anos (art . 178, inciso II, do Código Civil), a contar da assinatura do respectivo auto (art. 903, caput, do CPC). Todavia, ainda que a magistrada tenha aplicado prazo equivocado, verifica-se que ela não chegou a reconhecer a decadência do direito em anular o auto de adjudicação, pelo que não há falar em nulidade da sentença, conquanto a pretensão inaugural fora devidamente analisada no mérito. 2 . Não há falar em violação ao princípio da congruência, haja vista que o mesmo ataca na presente demanda vários atos da ação originária, com o intuito de desconstituir o auto de adjudicação, apontando vícios na avaliação do imóvel, bem como no ato de demarcação, os quais foram devidamente rechaçados na sentença. 3. A ação anulatória baseada no art. 903, § 4o c/c 966, § 4o do Código de Processo Civil tem incidência restrita, uma vez que se privilegia o ato perfeito e acabado, em homenagem à segurança jurídica . Bem por isso, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova instância revisora, como pretende o apelante, o qual alega matérias já acobertadas pela preclusão. 4. O Superior Tribunal de Justiça já rechaçou a estratégia da parte de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior, quando melhor lhe aprouver, denominando-a de nulidade de algibeira ou de bolso. Essa prática é considerada inaceitável no sistema jurídico, pois busca obter vantagem indevida através da manipulação do processo, violando o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art . 5o do Código de Processo Civil, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 5. Desprovido o recurso, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados em primeiro grau, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do disposto no § 11 do artigo 85, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.
(TJ-GO 55011676020228090179, Relator.: RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024).

Insta registrar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já rechaçou a estratégia da parte de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior, quando melhor lhe aprouver, denominando-a de nulidade de algibeira ou de bolso, de modo que entendo pela manutenção da sentença por tais fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, por ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025